Tribunal: TJBA
Processo: 0506262-78.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506262-78.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOPES PLANEJAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

APELADO: BA 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE LOPES DA HORA, UMBERTO BARA BRESOLIN, LUCIANO MOLLICA, ANANDA BOARI GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXIST
Ê
NCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA ESTABELECENDO QUE OS CUSTOS COM AS CONTRAPARTIDAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS AJUSTADAS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E MINISTÉRIO PÚBLICO SERIAM DIVIDIDOS ENTRE AS PARTES. ADITIVO DO TERMO DE AJUSTE E CONDUTA. EXTENSÃO DO TERMO ORIGINÁRIO. ANUÊNCIA EXPRESSA DA VENDEDORA/APELA
DA
. PROVAS APRESENTADAS PELA VENDEDORA/APELADA SE RELACIONAM DIRETAMENTE COM AS OBRIGAÇÕES FIRMADAS. MUNICIPALIDADE EMITE QUITAÇÃO. VALORES GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA VENDEDORA/APELADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE SUPERFATURAMENTO. COMPRADORA/APELANTE NÃO PROVOU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000139-08.2018.8.05.0020
, da comarca de Barra do Choça, no qual figuram como apelante
LOPES PLANEJAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e apelado
BA 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de
___
.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4